Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (Id 24758378 e ID 24758379), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não fez prova da sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. Trata-se de recurso (Id 24572264) interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que se encontrava em estacionamento situado em área pública e não há qualquer espécie de controle de acesso ao local.
5. Nas razões recursais, alega a existência de sistema de câmeras de vigilância instalado pelo próprio supermercado que, inclusive, flagraram o furto do veículo (imagens - Id 24572251), além de faixas de divisórias de estacionamento e portão com grades, o que transmite a aparência de estacionamento privativo de modo a atrair a clientela. Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação material na quantia de R$ 27.000,00 e, subsidiariamente, no valor da Tabela Fipe (R$ 23.588,00).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos (Súmula 130 do STJ).
8. O fato de o estacionamento situar-se em área pública, por si só, não exclui a responsabilidade do estabelecimento, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão 1247339, 07093845020198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Na espécie, verifica-se que o estacionamento onde ocorreu o furto é área cercada, adjacente ao estabelecimento, com portão para entrada/saída de veículos e câmeras de monitoramento (fotos - Id24572206), possuindo, portanto, aparência de privado.
10. Tais estruturas físicas constituem mecanismo de captação de clientes como forte atrativo ante a expectativa de segurança gerada no consumidor (teoria do risco-proveito do negócio - art. 14 do CDC), em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto oferecido. (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).
11. Assim, na hipótese, a responsabilidade civil pelo risco de dano ou subtração de veículo no interior do estacionamento é do supermercado réu/recorrido.
12. No que se refere a indenização por danos materiais, deve ser aplicado o valor constante na tabela FIPE, pois ela indica os preços médios de mercado dos veículos.
13. Na hipótese, o autor/recorrente juntou pesquisa de preço do seu veículo, Ford/F1000, ano 1989, a qual aponta o valor de R$ 23.558,00 (Tabela FIPE - Id 24572210) à época do furto (junho/2020). Logo, este é o valor devido
14. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação material no valor de R$ 23.558,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do evento danoso.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.